Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o § 2o, do CDC. 1.1 Ocorre que, no que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, com base no artigo 6o do CDC, não se verificam dos autos elementos suficientes para que seja possível o seu deferimento. Incumbia a parte apelante ter reunido, ainda que minimamente, elementos que tornassem plausíveis suas alegações, ou, de outro modo, ter demonstrado sua incapacidade técnica em produzir aprova necessária ao seu desiderato.

2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No presente caso, a pactuação da capitalização mensal pode ser validamente observada pela mera avaliação das taxas mensal e anual, ou seja, quando a taxa anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da taxa mensal de juros.

3. No tocante aos encargos decorrentes do atraso, considerando que no presente caso concreto não houve a incidência da comissão de permanência, não se verifica ilegalidade na cumulação de juros de mora e multa contratual, conforme se extrai da súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Em que pese a possibilidade de entender-se pela abusividade da cobrança de honorários contratuais pela parte adversa, tais valores sequer foram objeto de cobrança no caso dos autos, não havendo vício a ser sanado.

5. Recurso conhecido e improvido.